Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724892-93.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OZANA DE SANTANA MACIEL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANTONIO CESAR MAIA, HIPERMERCADO D' TERRA LTDA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA D E S P A C H O OZANA DE SANTANA MACIEL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 32573393. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator